Tribunal: TJDFT
Processo: 0725179-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA EM OUTRA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. REFLEXOS NO VALOR EXECUTADO. SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL JÁ DESIGNADO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravada para suspender os atos expropriatórios sobre seus bens, assim como os leilões designados para alienação de imóvel penhorado.
2. Em sentença proferida nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada pelos agravados perante o Juízo da 3a Vara Cível de Porto Alegre, cujo objeto é o contrato de honorários advocatícios que ora se executa, foi reconhecido um indébito referente à cobrança da verba e os agravantes foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos agravados, circunstância que poderá influenciar no valor devido pelos executados em relação ao contrato objeto da presente execução.
3. Considerando que a realização do leilão ensejará a retirada do imóvel do patrimônio dos agravados, constituindo medida bastante gravosa, mostra-se prudente, razoável e condizente com o princípio da cooperação processual aguardar até a resolução da questão para, sendo o caso, realizar os atos expropriatórios pretendidos pelos agravantes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.